Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603336-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603336-41.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - JOSE SANTOS CARDOSO - REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE SANTOS CARDOSO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JOSE SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43711206
11/09/2023
14:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.420

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603336-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE SANTOS CARDOSO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: JOSE SANTOS CARDOSO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. LOCAÇÃO DE
V E Í C U L O S
A U T O M O T O R E S .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS. IRREGULARIDADE. VALOR
IRREGULAR PAGO COM RECURSO DO
FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
N A C I O N A L . V A L O R D I M I N U T O .
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E . I N D Í C I O S D E
IRREGULARIDADE. CIÊNCIA DA PRE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Aplicam-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em
relação à irregularidade de extrapolação
dos limites de gastos com locação de
v e í c u l o s
a u t o m o t o r e s
s e ,
concomitantemente, o valor absoluto da
irregularidade é diminuto, assim
entendido aquele inferior a R$1.064,10 e
abaixo de 10% do total de gastos de
campanha, mas o valor em excesso pago
com recurso do FEFC deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, nos termos do
Num. 43711206 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114540621000000042670729
Número do documento: 23091114540621000000042670729
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:32:42

artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

2. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública, não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSÉ SANTOS
CARDOSO, candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43136829) e das contas finais
(ID 43292439).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43426841), não houve impugnação (ID 43446559).

O prestador apresentou prestação de contas final retificadora (ID 43515899).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação com ressalvas
das contas (ID 43583832), com a indicação das seguintes inconsistências: a) quanto às
despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC - ,
não foi juntado o comprovante de propriedade do veículo mencionado no contrato de
locação constante no ID 43516408; b) as despesas com aluguel de veículos automotores
extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados; c) mediante
a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB,
realizado em 22 de novembro de 2022, foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de
contas em exame, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade.
Num. 43711206 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114540621000000042670729
Número do documento: 23091114540621000000042670729
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:32:42

Intimado acerca do Parecer Técnico Conclusivo, o prestador apresentou
manifestação e documentos (ID 43534188). Em relação à inconsistência do item 8 do
Parecer Técnico Conclusivo, apresentou o contrato de locação de veículo (ID 43586254)
e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV - (ID 43586255). Já em
relação à irregularidade apontada no item 9, alegou que a extrapolação do limite de
gastos com locação de veículo é de 1,77%, percentual insignificante que não enseja a
aposição de ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, se manifestou pela
desaprovação das contas (ID 43602252).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

A respeito, eis a lição de JOSÉ JAIRO GOMES:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Destaque-se que, no caso em análise, a Prestação de Contas Eleitorais foi
apresentada tempestivamente.

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43583832), não foi encontrada qualquer irregularidade que
comprometesse a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam
informações de recebimentos de recursos de fontes vedadas; b) não constam
Num. 43711206 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114540621000000042670729
Número do documento: 23091114540621000000042670729
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:32:42

informações de recebimento de recursos de origem não identificada; c) não foram
identificados indícios de omissões de receitas e gastos; d) não houve repasse de
recursos públicos oriundos do Fundo Partidário ao prestador; e) quanto às despesas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, não foi juntado o
comprovante de propriedade do veículo mencionado no contrato de locação constante no
ID 43516408; f) as despesas com aluguel de veículos automotores extrapolaram o limite
de 20% do total dos gastos de campanha contratados; g) não houve constituição de fundo
de caixa; h) não constam informações a respeito de sobras ou dívidas de campanha para
a prestadora de contas; i) mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da
base de dados do CPF e CNPJ da RFB, realizado em 22 de novembro de 2022, foi
identificada a realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem
relação de parentesco com o prestador de contas em exame, o que pode indicar suspeita
de desvio de finalidade.

Logo, passa-se à análise detalhadas das inconsistências apontadas no
Parecer Técnico Conclusivo.

II.i - Irregularidade na comprovação de despesas realizadas com o
Fundo Especial de Financiamento de Campanha- FEFC

Conforme o item 8 do Parecer Técnico Conclusivo, quanto às despesas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, não foi juntado o
comprovante de propriedade do veículo mencionado no contrato de locação constante no
ID 43516408.

Instado a se manifestar a respeito da inconsistência, o prestador apresentou
o contrato de locação de veículo (ID 43586254) e o Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo – CRLV - (ID 43586255).

Os artigos 53, II, c, e 60, ambos da Resolução 23.607/2019 do TSE, assim
estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 43711206 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114540621000000042670729
Número do documento: 23091114540621000000042670729
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:32:42

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Da análise do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV,
denota-se que o veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex, placa AQB5I36, ano 2008, é de
propriedade de Luciana Santos Cardoso Lorenti, a qual locou ao prestador para uso na
campanha eleitoral, nos termos do contrato apresentado.

Portanto, a inconsistência foi regularizada pelo prestador, uma vez que houve
a comprovação da propriedade do veículo locado, e os documentos estão em
conformidade com o que estabelecem os dispositivos acima transcritos.

II.ii - Extrapolação do limite legal com aluguel de veículos

No item 9 do Parecer Técnico Conclusivo consta que as despesas com
aluguel de veículos automotores, extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de
campanha contratados.
Num. 43711206 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114540621000000042670729
Número do documento: 23091114540621000000042670729
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:32:42

Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos automotores, o artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, repetindo o disposto no artigo 26, parágrafo
único, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

[...] II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Dessa forma, a candidato somente poderia efetuar gastos com aluguel de
veículo até o montante de 20% do total do total de gastos de campanha contratados.

No presente caso, o total de gastos de campanha do prestador foi no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dessa forma, aplicado o teto de 20% previsto de lei para
fins de locação de veículos automotores, poderia ter gastado o valor máximo de R$
1.000,00 (um mil reais).

Contudo, conforme o Parecer Técnico Conclusivo, o valor efetivamente gasto
pelo prestador foi de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), isto é, R$ 500,00
(quinhentos reais) acima do limite legal.

Ademais, como se trata de despesas irregularmente pagas com recurso
provenientes do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC, conforme se
verifica do demonstrativo de ID 43516393, mister a devolução do valor apontado como
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Não obstante, a irregularidade constatada no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) corresponde a 1,77% do total dos recursos utilizados em campanha, que
totalizaram R$28.101,02 (vinte e oito mil, cento e um reais e dois centavos), nos moldes
especificados no item 3, do parecer técnico do Setor de Contas (ID 43583832).

Desse modo, levando-se em consideração o diminuto valor extrapolado, por
ser inferior a R$1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) e estar
abaixo de 10% do total dos recursos utilizados em campanha, no presente caso, é viável
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante o
entendimento jurisprudencial, a contrario sensu, abaixo transcrito:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Segundo
expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da
Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha e não
do limite de gastos para o cargo em disputa.2. A extrapolação
Num. 43711206 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114540621000000042670729
Número do documento: 23091114540621000000042670729
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:32:42

desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.3. A
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor
absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou
despesa total da campanha. Precedentes.4. Recurso
conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
42, Data 08/03/2023)

Cite-se, ainda, o seguinte julgado:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018.
CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÃO NÃO
REGISTRADA PELO DIRETÓRIO DO PARTIDO. DOAÇÃO
IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO
PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO. VALOR DIMINUTO. DEPOSITO
DE SOBRA DE CAMPANHAS EM FAVOR DO ÓRGÃO
NACIONAL DO PARTIDO. VALOR QUE DEVE SER
REPASSADO À UNIÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE
FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

[...]

2 - A extrapolação do limite de gastos com locação de
veículos deve ser mensurada a luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

(Prestação de Contas nº 06029063120186160000, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Tito Campos De Paula_2, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 21/03/2019)

Dessarte, essa inconsistência, por si só, não é apta a causar a desaprovação
das contas, merecendo ressalvas.

II.iii. Indicador de suspeita de desvio de finalidade.

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal, realizado em
22 de novembro de 2022, que foi identificada a realização de despesas junto a
Num. 43711206 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114540621000000042670729
Número do documento: 23091114540621000000042670729
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:32:42

fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de
contas, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de JOSÉ SANTOS CARDOSO, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97, e no artigo
74, inciso II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, determinando a devolução de R$
500,00 (quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou
da formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivo fato gerador.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

Num. 43711206 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114540621000000042670729
Número do documento: 23091114540621000000042670729
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:32:42

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603336-41.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
SANTOS CARDOSO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: JOSE SANTOS CARDOSO - Advogado do
REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43711206 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114540621000000042670729
Número do documento: 23091114540621000000042670729
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:32:42